Tribunal: TJDFT
Processo: 0749733-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749733-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NILSON JOSE FRANCO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: OSTERNE E COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por NILSON JOSÉ FRANCO JÚNIOR – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 70671918/70058705). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator